Tribunal: TJBA
Processo: 0315321-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315321-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN FERREIRA BENTO e outros

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JURANDIR ROZALIM JUNIOR, EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO, GIULIO ALVARENGA REALE, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS SIMULTÂNEOS. EMBARGOS DE CARMEN FERREIRA BENTO: AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO BANCO VOTORANTIM S.A.: OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os Embargos de Declaração opostos por Carmen Ferreira Bento não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As matérias relativas aos honorários advocatícios, à responsabilidade solidária das rés, à litigância de má-fé e ao quantum indenizatório foram expressamente analisadas e decididas no voto, revelando que os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito por via inadequada, o que não se admite nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Votorantim S.A. são parcialmente acolhidos para integrar o acórdão embargado com a expressa consignação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, em face da superveniência da Lei 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. Até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (30/08/2024), aplicava-se a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do CC/2002 em sua redação original, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A partir de 30/08/2024, incide o IPCA para atualização monetária (art. 389, parágrafo único, do CC, na redação da Lei 14.905/2024) e a Taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros moratórios (art. 406, § 1º, do CC, na redação da Lei 14.905/2024).

4. Embargos de Carmen Ferreira Bento rejeitados. Embargos do Banco Votorantim S.A. acolhidos parcialmente, sem efeito infringente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0315321-33.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARMEN FERREIRA BENTO e outros
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Janeiro de 2026.